Tribunal: CARF
Processo: 11065.722528/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722528/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.562 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
NESTOR LUIZ JOÃO BECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das matérias atinentes a natureza dos rendimentos, ônus da prova, prova falsa e imprecisa e
cerceamento de defesa e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
no sentido de afastar a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722528/2011-66
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722528/2011-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 102 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 85 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 31 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo Empregatício recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.31/35, lavrado pela DRF/Novo
Hamburgo/RS em 16/06/2011, contra o contribuinte retro identificado, que resultou na
cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao
exercício financeiro de 2007, no montante de R$ 34.032,03, sendo R$ 15.650,51 de
imposto de renda, R$ 11.737,88 de multa proporcional (passível de redução), e R$
6.643,64 de juros de mora calculados até maio de 2011.
O lançamento efetuado decorreu da apuração, pela autoridade fiscal, de “omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica”, no
ano-calendário de 2006, no valor de R$ 56.910,93, informados indevidamente a título de
“ajuda de custo” em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, tudo conforme
expresso no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls.33 – parte
integrante do Auto de Infração ora contestado – e Relatório Fiscal de fls.25/30.
Em sua peça impugnatória de fls.42/48, instruída com os documentos de fls.51/62, o
contribuinte, por meio de seu bastante procurador nomeado pelo instrumento de fls.49,
contesta o lançamento efetuado, argumentando, em apertada síntese, que: 1) “Para
surpresa do ora impugnante”, recebeu em 12/08/2010 de sua fonte pagadora ULBRA
Comunidade Evangélica Luterana novo Comprovante Anual de Rendimentos,
evidenciando alteração dos rendimentos tributáveis, de R$ 124.614,59 para R$
181.528,53, passando a considerar os valores lançados como “ajuda de custo” como
rendimentos tributáveis; 2) O impugnante retificou sua DIRPF/2007, bem como efetuou
os devidos pagamentos; 3) Descabida, portanto, a cobrança do tributo pois já
devidamente pago; 4) “A intenção do impugnante, com a presente defesa, é afastar as
penalidades de multa simples e multa de ofício, já que não tem embasamento jurídico
no caso concreto”; 5) As expressões “falta de declaração” e “declaração inexata” dão
conta de que o pressuposto da aplicação da penalidade de multa é a má-fé do
contribuinte, ao não declarar ou o fazê-lo de forma inexata; 6) A omissão dos
rendimentos foi, na verdade, provocada por erro do próprio empregador; sua declaração
de rendimentos IRPF/2007 observou as informações prestadas pela ULBRA; 7) O
contribuinte agiu de boa-fé pois somente tomou ciência da alteração de seus
rendimentos tributáveis em 12/08/2010; 8) “Não pode ele, desta forma, ser punido por
fato causado pela ULBRA, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva”.
Para corroborar seus argumentos, o interessado, em sua peça impugnatória, cita textos
da lavra dos juristas Luciano Amaro e Judith Martins Costa, bem como transcreve
ementas de Acórdãos do Supremo Tribunal Federal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa proporcional revela a plena obediência da
autoridade lançadora à legislação tributária vigente, diante da infração
apurada.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722528/2011-66

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/07/2015 (AR e-fl. 96), o
sujeito passivo interpôs, em 26/08/2015 (envelope de e-fl. 116), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
a) os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis, por tratarem-se de ajuda de custo, assim declarada e homologada inclusive em outros
anos calendário, cabendo à Receita Federal provar que a verba é remuneratória;
b) a declaração da fonte pagadora não seria prova válida, por falsa e imprecisa;
c) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa na fase inquisitória;
d) a lei tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado em
caso de dúvida quanto a infrações ou penalidades e a fonte pagadora é a responsável pela
emissão do comprovante de rendimentos e retenção na fonte
e) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas;
f) apresenta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo Empregatício recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$56.910,93, e sobre o
cabimento de multa de ofício no lançamento.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Pertinentemente destaquem-se os pontos impugnados pelo contribuinte em
primeira Instância, cf. sua peça impugnatória (e-fls. 42/48), e já destacados em relatório da
DRJem apertada síntese:
1)“Para surpresa do ora impugnante”, recebeu em 12/08/2010 de sua fonte pagadora
ULBRA
Comunidade
Evangélica
Luterana
novo
Comprovante
Anual
de
Rendimentos, evidenciando alteração dos rendimentos tributáveis, de R$ 124.614,59
para R$ 181.528,53, passando a considerar os valores lançados como “ajuda de custo”
como rendimentos tributáveis; 2) O impugnante retificou sua DIRPF/2007, bem como
efetuou os devidos pagamentos; 3) Descabida, portanto, a cobrança do tributo pois já
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722528/2011-66

devidamente pago; 4) “A intenção do impugnante, com a presente defesa, é afastar as
penalidades de multa simples e multa de ofício, já que não tem embasamento jurídico
no caso concreto”; 5) As expressões “falta de declaração” e “declaração inexata” dão
conta de que o pressuposto da aplicação da penalidade de multa é a má-fé do
contribuinte, ao não declarar ou o fazê-lo de forma inexata; 6) A omissão dos
rendimentos foi, na verdade, provocada por erro do próprio empregador; sua
declaração de rendimentos IRPF/2007 observou as informações prestadas pela
ULBRA; 7) O contribuinte agiu de boa-fé pois somente tomou ciência da alteração de
seus rendimentos tributáveis em 12/08/2010; 8) “Não pode ele, desta forma, ser punido
por fato causado pela ULBRA, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva”. (ora
grifado)
Ora, observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a: natureza dos rendimentos, isentos por
tratarem-se de ajuda de custo; ônus da prova cabendo à Receita Federal; a declaração da fonte
pagadora não seria prova válida, por falsa e imprecisa; e a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa na fase inquisitória. Por não terem sido apresentados em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto ao quinhão conhecido, aponte-se então que no Direito Tributário, via de
regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois
independe da vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco
para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Por outro lado, verifica-se que realmente a fonte pagadora encaminhou ao
interessado dois comprovantes de rendimentos relativos ao ano calendário 2006, um emitido em
28/02/2007 (e-fls. 06), e outro emitido em 12/08/2010 (e-fls. 9). De bom alvitre considerar então
que a omissão apurada ocorreu em parte em razão de erro da fonte pagadora. Veja-se ainda o
apontamento de tal erro formal através da Manifestação da fonte pagadora após intimada durante
procedimento fiscal (e-fls. 14). Tal fato traz a possibilidade de afastamento da multa de ofício,
conforme decorrente do claro enunciado da Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas no
sentido de afastar a multa de ofício presente no lançamento.
Dispositivo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722528/2011-66

Isso posto, voto em não conhecer das matérias atinentes a natureza dos
rendimentos, ônus da prova, prova falsa e imprecisa e cerceamento de defesa e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a multa de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 126
DF CARF MF
Original